Tribunal: TCU
Processo: 019.048/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Gilberto da Silva Dorneles, Carlos Alberto Parrillo Calixto, Roseli Ferreira Pimentel e Município de Santa Luzia (MG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Gilberto da Silva Dorneles, Carlos Alberto Parrillo Calixto, Roseli Ferreira Pimentel e município de Santa Luzia/MG, em razão de ausência de funcionalidade, por inexecução parcial, do objeto do Contrato de Repasse CR.NR.0223345-67 (Siafi 621850), firmado entre o então Ministério das Cidades e o município de Santa Luzia/MG, tendo por objeto a "urbanização de assentamentos precários". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Santa Luzia/MG; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Santa Luzia/MG efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 19/8/2009 1.565.554,20 9.3. autorizar, caso seja requerido pelo Município de Santa Luzia/MG, o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. informar ao Município de Santa Luzia/MG que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.5. comunicar a prolação deste Acórdão ao Município de Santa Luzia/MG.